Tribunal: TJDFT
Processo: 0736055-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0736055-02.2021.8.07.0001 RECORRENTE: REGIO LUCIANO AVILA DE REZENDE, MONICA DE ALMEIDA REZENDE, COMPACTA ENGENHARIA LTDA RECORRIDO: NUNES DIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS, RONALDO MENDES DE OLIVEIRA CASTRO FILHO DESPACHO Na petição de ID no 50456242, as partes noticiam a realização de autocomposição, inclusive com a desistência do agravo em recurso especial ora interposto. Homologo o pedido de desistência do agravo, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007